Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725487-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NICOLA PASSOS MANIGLIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A., em face da decisão de ID 238742899 na origem, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0729858-89.2025.8.07.0001 (ação cominatória e compensatória de danos morais), ajuizado pelo Autor NICOLA PASSOS MANIGLIA, representado por ANA PAULA CAMPOS GURGEL, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a internação, em caráter de urgência, da parte agravada, nos termos do pedido médico colacionado aos autos, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Verifica-se que foi proferida sentença no processo de origem (ID 248060872), razão pela qual esta passa a englobar os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, desde que trate das mesmas matérias. Em regra, isso faz com que os recursos interpostos contra essas decisões anteriores percam sua utilidade, já que o conteúdo deles foi absorvido pela sentença, tornando-se prejudicados por falta de objeto. Desse modo, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intimem-se as partes, para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Posteriormente, intime-se o Ministério Público para se manifestar, tendo em vista a incapacidade civil da Agravante, no prazo de 5 dias. Após a manifestação das partes e do Ministério Público ou transcorrido o prazo assinalado, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador